Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710415-83.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS CHAVES DOS SANTOS APELADO: TIAGO MENEZES DA SILVA ESPÓLIO DE: BENTO PEREIRA CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MARCUS CHAVES DOS SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, ajuizada por ESPÓLIO DE BENTO PEREIRA CHAVES. De acordo com os autos, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Tampouco há pedido de concessão do benefício, embora tenha afirmado fazer jus à benesse (ID 72962659). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 12:07:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador